Tribunal: TJBA
Processo: 8067231-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8067231-19.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NAZARÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003338-11.2025.8.05.0176 RECORRENTE(S): PACIENTE: DANILO MARINHO DE SANTANA IMPETRANTE: HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA, VICTOR ALVES CORREIA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NAZARÉ-BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAIS (ART. 32, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 4º, “B”, DA LEI Nº 1.521/51). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Hans Henrique Santos de Santana e Victor Alves Correia Ribeiro em favor de Danilo Marinho de Santana, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98, art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 4º, “b”, da Lei nº 1.521/51. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais e de saúde do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 310, II, 311 e 312 do CPP, apresentando fundamentação concreta com base na gravidade dos delitos imputados e no risco à ordem pública. 4. O periculum libertatis se revela a partir do receio demonstrado por testemunhas em depor, diante do comportamento intimidatório do paciente, que, supostamente, exerce atividade ilícita de crédito com retenção de cartões bancários e valores expressivos. 5. A pluralidade e a natureza dos crimes imputados, bem como o modus operandi empregado, evidenciam a necessidade da medida extrema como forma de preservar a ordem pública e a credibilidade da Justiça penal. 6. A alegada necessidade de cuidados médicos não se mostram suficientes para substituição da prisão, já que ausente comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva, obstrução à instrução criminal ou à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de autoria e materialidade, aliados à pluralidade e gravidade concreta dos crimes imputados, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O receio fundado de coação a testemunhas justifica a segregação cautelar, especialmente quando evidenciado comportamento intimidatório do investigado. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua imposição. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; 313, I; 282, § 6º; Lei nº 9.605/98, art. 32, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 1.521/1951, art. 4º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 991.219/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/08/2025, DJe 01/09/2025. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8067231-19.2025.8.05.0000, da comarca de Nazaré, tendo como impetrantes os advogados Hans Henrique Santos de Santana e Victor Alves Correia Ribeiro e paciente Danilo Marinho de Santana. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8067231-19.2025.8.05.0000)